Tribunal: TJSP
Processo: 2218796-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESACOLHIMENTO – alegação do agravante de prescrição do cheque que embasa a execução – descabimento – prazo prescricional de seis meses constante do art. 59 da Lei no 7.357/85 que se conta da data da emissão formalmente estampada na cártula, independentemente de eventual emissão pós-datada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESACOLHIMENTO – alegação do agravante de prescrição do cheque que embasa a execução – descabimento – prazo prescricional de seis meses constante do art. 59 da Lei no 7.357/85 que se conta da data da emissão formalmente estampada na cártula, independentemente de eventual emissão pós-datada – tese sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – irrelevância de apresentação fora do prazo legal para fins de prescrição da pretensão executiva – descabimento, ademais, de discussão da causa subjacente à emissão dos cheques – matéria que demanda dilação probatória, descabida nos estreitos limites da exceção de pré-executividade – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218796-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é agravante
SEBASTIÃO MACHADO JUNIOR, é agravado PAULO CESAR RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218796-60.2019.8.26.0000 - Voto 23273
2
VOTO No: 23273
AGRAVO DE INST. No. 2218796-60.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: NOVA GRANADA VARA ÚNICA
JUIZ: FABIANO RODRIGUES CREPALDI
AGTE.: SEBASTIÃO MACHADO JUNIOR
AGDO.: PAULO CESAR RODRIGUES
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CHEQUE
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
DESACOLHIMENTO
alegação do
agravante de prescrição do cheque que embasa a execução
descabimento prazo prescricional de seis meses constante do art.
59 da Lei no 7.357/85 que se conta da data da emissão
formalmente estampada na cártula, independentemente de eventual
emissão pós-datada tese sedimentada pelo STJ em sede de
recurso repetitivo irrelevância de apresentação fora do prazo
legal para fins de prescrição da pretensão executiva

descabimento, ademais, de discussão da causa subjacente à
emissão dos cheques matéria que demanda dilação probatória,
descabida nos estreitos limites da exceção de pré-executividade
decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pelo agravado contra o agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 436/437 dos autos de
origem) pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.
O agravante alegou, em suma, que no verso do cheque há
indicação de que ele foi emitido em 13.08.2014 e não em 13.08.2015, como consta
do anverso da cártula. O cheque foi apresentado ao banco somente nos dias 22 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218796-60.2019.8.26.0000 - Voto 23273
3
24.09.2015, ou seja, depois de decorrido mais de doze meses de sua emissão, tendo
sido consumada a prescrição relativamente à ação executiva. Ademais, falta
imprescindível pressuposto de exigibilidade e liquidez, pois o cheque foi emitido
para garantia de empréstimo. Os arts. 33 e 59 da Lei no 7.357/85 são claros no
sentido de que o prazo da prescrição do cheque conta-se a partir da data de emissão.
No caso, o cheque foi apresentado fora do prazo previsto na lei. A prescrição é
matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de
jurisdição. O título não está, portanto, revestido de certeza, liquidez e exigibilidade.
Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida para o fim de ser acolhida
a exceção de pré-executividade.
Embora intimado, o agravado não apresentou resposta (fls.
22).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 20).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Ainda que, com o advento da Lei no 11.382/06 que permitiu
o manejo de embargos do devedor sem a prévia garantia do juízo , tenha havido
substancial redução da abrangência da chamada exceção de pré-executividade na
execução de título extrajudicial, ela não está excluída por completo do ordenamento
jurídico brasileiro. Seu cabimento, porém, ficou restrito às alegações de matérias de
ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, cuja pertinência seja evidente e
prescindível de dilação probatória.
Este é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA. OFÍCIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
NOME. SÓCIO. CDA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 83/STJ. 1. A
exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria
invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218796-60.2019.8.26.0000 - Voto 23273
4
desnecessária a dilação probatória, segundo entendimento firmado no
âmbito do Recurso especial n.o 1110925/SP, julgado sob o rito do art.
543-C, do CPC. (...) 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag
1253892 / ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 06.04.2010).
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, nada se
alterou em relação ao cabimento da exceção de pré-executividade, visto que o regime
da defesa na execução não sofreu modificações radicais, mantendo-se basicamente
nos mesmos moldes do CPC/1973.
No caso dos autos, o agravante alegou que a pretensão
executiva do cheque que embasa a execução está prescrita, pois a data de emissão
correta seria aquela indicada no verso do título (13.08.2014) e não a constante do
anverso, que teria sido posteriormente preenchida pelo agravado.
A alegação é descabida.
O prazo prescricional da pretensão executiva do cheque está
previsto no art. 59 da Lei no 7.357/85, in verbis:
Art. 59. Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração
do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao
portador.
O prazo prescricional de seis meses previsto no dispositivo
legal conta-se da data da emissão formalmente estampada na cártula,
independentemente de eventual emissão pós-datada.
Trata-se de tese jurisprudencial sedimentada pelo Superior
Tribunal de Justiça por meio de recurso repetitivo:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
DIREITO
CAMBIÁRIO
E
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA.
CÁRTULA ESTAMPANDO, NO CAMPO ESPECÍFICO, DATA DE
EMISSÃO DIVERSA DA PACTUADA PARA SUA APRESENTAÇÃO.
CONSIDERA-SE,
PARA
CONTAGEM
DO
PRAZO
DE
APRESENTAÇÃO, AQUELA CONSTANTE NO ESPAÇO PRÓPRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218796-60.2019.8.26.0000 - Voto 23273
5
PROTESTO, COM INDICAÇÃO DO EMITENTE DO CHEQUE
COMO
DEVEDOR,
AINDA
QUE
APÓS
O
PRAZO
DE
APRESENTAÇÃO,
MAS
DENTRO
DO
PERÍODO
PARA
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
CAMBIAL
DE
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.'1. As teses a serem firmadas, para efeito do art.
1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: a) a
pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o
prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar
a data de emissão estampada no campo específico da cártula; b)
sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto
cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor.'2.
No caso concreto, recurso especial parcialmente provido” (REsp
1423464/SC, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a Seção, j. 27.04.2016,
DJe 27.05.2016).
No caso, não há que se falar em prescrição, visto que a data de
emissão constante do espaço próprio do cheque é 13.08.2015, tendo sido apresentado
ao banco em 22.09.2015 dentro, portanto, do prazo prescricional de seis meses.
Consigne-se, ademais, que “há muito a jurisprudência permite
a existência dos chamados 'cheques incompletos', quando emitidos com a omissão de
um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu
preenchimento posterior pelo credor de boa-fé antes de sua cobrança” (STJ, REsp
1647871/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 21.10.2018, DJe 26.10.2018).
Não foi trazido qualquer indício de má-fé do agravado no
tocante ao alegado preenchimento posterior da data de emissão.
Além disso, para fins de verificação da prescrição da pretensão
executiva, é irrelevante a circunstância de ter eventualmente havido a apresentação
da cártula à instituição financeira fora do prazo legal.
A respeito, confira-se o pacífico entendimento jurisprudencial,
representado mais uma vez por julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULAS
282
E
356/STF.
CHEQUE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218796-60.2019.8.26.0000 - Voto 23273
6
APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. DESCONSTITUIÇÃO COMO
TÍTULO
EXECUTIVO.
INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO MERAMENTE JURÍDICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. (..) Em regra, a não
apresentação do cheque para pagamento no prazo legal não o
desconstitui enquanto ordem de pagamento à vista, nem importa
prescrição da ação executiva, que só ocorrerá no prazo de 6 (seis)
meses contados do término do prazo de apresentação a pagamento
(Lei n.o 7.357/85, art. 59)” (REsp 299.665/ES, Rel. Min. Castro Filho,
3a T., j. 21.10.2003, DJ 10.11.2003, p. 185).
Quanto à alegação do agravante de que faltam exigibilidade e
liquidez ao cheque por ter sido emitido para garantia de empréstimo, trata-se de
discussão da causa subjacente à emissão da cártula, o que, por demandar dilação
probatória, não pode ocorrer nos estreitos limites da exceção de pré-executividade.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, agiu
com acerto o i. magistrado de 1o grau ao rejeitar a exceção de pré-executividade
oposta pelo agravante.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator